Tribunal: CARF
Processo: 13819.901803/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901803/2014-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.850 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
PERDCOMP
Recorrente
NAZCA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Leticia Domingues Costa
Braga, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves, José Roberto Adelino da
Silva (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
que indicou como crédito pagamento a maior relativo ao IRPJ. O despacho decisório foi
fundamentado na utilização integral dos pagamentos localizados para a quitação de débitos da
própria contribuinte, informando não terem restado créditos disponíveis para a compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em
apertadíssima síntese, a existência do direito creditório compensado; alega que teria recolhido a
maior o imposto devido no 4o trimestre de 2013, resultando no saldo credor objeto do pedido de
compensação.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901803/2014-14
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.850 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901803/2014-14

Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento do Rio de Janeiro – DRJ/RJO indeferiu o recurso sob a alegação de que não haveria
nos autos elementos probatórios suficientes para albergar as razões expendidas pela Recorrente.
Vejam como se manifestou a decisão recorrida:
Apesar da retificação da DCTF, é imprescindível que a Interessada junte
contabilidade e documentos de suporte dos lançamentos, concatenando-os, de modo
demonstrar a exclusão do débito e o crédito pleiteado, o que não se verificou aqui.
Diante da ausência de documentos que permitam a análise do pleito e comprovem
a existência do direito líquido e certo à compensação, deve-se concordar com a decisão
recorrida e ratificar o não reconhecimento do direito creditório e a não homologação da
DCOMP.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na manifestação de
inconformidade:
Conforme mencionado no demonstrativo acima e em função dos termos contidos no
Acórdão, a Recorrente apresenta abaixo os lançamentos contábeis que influenciaram o
recolhimento a maior de IRPJ objeto da compensação:
(...)
Para cada uma das contas acima evidenciadas e que foram objeto de ajuste por
parte da Contribuinte, foram juntados os lançamentos contábeis realizados no Livro Razão,
apresentados com o recurso voluntário. Também foram anexados cópias do despacho decisório,
do PER/DCOMP, dos DARFs, e da DIPJ.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de pagamento a maior de IRPJ relativo ao 4o trimestre de 2013. A Autoridade
Administrativa indeferiu o pedido da Recorrente em função das informações constantes da
DCTF entregue para o período respectivo em contraposição aos pagamentos/recolhimentos
efetuados.
Já a decisão recorrida indeferiu a manifestação de inconformidade, pois concluiu
que não haveria nos autos elementos probatórios suficientes para albergar as razões expendidas
pela Recorrente, citando explicitamente a necessidade da apresentação da escrituração comercial
e fiscal. Vejam:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.850 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901803/2014-14

Apesar da retificação da DCTF, é imprescindível que a Interessada junte
contabilidade e documentos de suporte dos lançamentos, concatenando-os, de modo
demonstrar a exclusão do débito e o crédito pleiteado, o que não se verificou aqui. A
decisão recorrida é bem clara ao dispor sobre a necessidade da juntada aos autos da
escrituração comercial e/ou fiscal (pelo menos na parte em que interessaria à demanda)
para comprovar os alegados créditos de titularidade da Contribuinte.
Ou seja, a decisão recorrida foi de clareza solar ao estabelecer o caminho que
deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, segundo a
decisão recorrida, haveria a necessidade de comprovar o erro cometido no preenchimento da
DCTF e a existência dos alegados créditos mediante a juntada da escrituração comercial/fiscal, o
que não teria sido feito pela Recorrente quando da manifestação de inconformidade.
Com o recurso voluntário a Recorrente trouxe uma quantidade muito grande de
documentos, justamente aqueles apontados pela decisão recorrida e que deveriam dar suporte às
alegações constantes da manifestação de inconformidade. Foram juntados a DIPJ e o livro razão
das contas contábeis relacionadas aos ajustes promovidos na apuração do IRPJ, sendo todos os
documentos relativos ao período de apuração em que ocorrido o pagamento indevido.
Fiz uma breve análise dos referidos documentos em um esforço de conferir a
validade das alegações da Recorrente em relação ao direito pleiteado e cheguei à conclusão de
que existem indícios, ou pelo menos inícios de provas que precisam ser melhor verificadas.
Assim, sou da opinião que o processo baixe em diligência à Unidade Local para
que avalie os documentos que acompanham o recurso voluntário e verifique sua eficácia para
comprovar o direito pretendido, elaborando relatório conclusivo que deverá ser submetido à
apreciação da Contribuinte para, querendo, se manifestar dentro do prazo de 30 dias.
Após esse prazo, deve o processo retornar a este Conselho para a continuidade do
julgamento.
Por todo o exposto, proponho converter o julgamento em diligência nos termos
acima expostos.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital